Tribunal: STJ
Processo: 5027428-43.2019.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935555 - RS
(2025/0173485-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J S
ADVOGADOS
: ZARA LÚCIA FERREIRA PEREIRA - RS030756
HAMILTON JESUS VIERA PEREIRA JUNIOR - RS057612
TIAGO CORDEIRO OSORIO DA SILVA - RS064110
BRUNO RAPHAELLI NARDIN - RS093475
AGRAVADO
: A D V
ADVOGADOS
: ROLF HANSSEN MADALENO - RS011397
RAFAEL CARPES MADALENO - RS080127
BERTHA VEPPO - SP319854
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
UNIÃO ESTÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO FÁTICO-
PROBATÓRIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
HONORÁRIOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, por aplicação das Súmulas n. 283 do STF, 7 do STJ e
83 do STJ, e pela impossibilidade de conhecimento da divergência jurisprudencial
pela alínea .
c
2. A controvérsia diz respeito à ação de reconhecimento e dissolução de união
estável
partilha de bens, com pedido de reconhecimento da união estável entre
c/c
fevereiro de 1991 e maio de 2017 e partilha igualitária dos bens.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e condenou
ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com
suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
4. A Corte de origem manteve a improcedência e deu parcial provimento à
apelação da ré para revogar a assistência judiciária gratuita concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55101101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0b2a20e7-8eac-4265-b54a-d0935df8bc16

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é devida a gratuidade de justiça, à
luz do
, e do
§ 3o, do Código de Processo Civil; (ii) saber se é
art. 98, caput
art. 99,
inaplicável a Súmula n. 7 do STJ por se tratar de error iuris na valoração da prova,
com violação aos arts. 333, I, e 373, I, do Código de Processo Civil e arts. 1.521,
VI; 1.723,
e § 1o; e 1.727, do Código Civil, ante alegada separação de fato;
caput
(iii) saber se há divergência jurisprudencial pelas alíneas a e c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal; e (iv) saber se é indevida a majoração de honorários, com
pedido de minoração ou inversão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A gratuidade de justiça não pode ser concedida porque o recurso especial não
impugnou fundamento autônomo do acórdão e porque a alteração da conclusão
demandaria reexame de provas, atraindo a Súmula n. 283 do STF e a Súmula n. 7
do STJ.
7. O reconhecimento da união estável é inviável em sede especial, pois o Tribunal
de origem assentou a ausência dos requisitos do
do Código Civil,
art. 1.723
incidindo a Súmula n. 7 do STJ; ademais, a orientação desta Corte veda o
reconhecimento de uniões simultâneas, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido quando a matéria está
atingida pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ pela alínea a, bem como pela falta de
similitude fática entre os paradigmas, o que afasta o conhecimento pela alínea c.
9. A majoração de honorários foi corretamente aplicada nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento do agravo em recurso
especial, inexistindo espaço para minoração ou inversão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Incide o óbice da Súmula n. 283 do STF quando o recurso
Tese de julgamento:
não impugna fundamento autônomo da decisão recorrida. 2. Não se conhece do
recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). O reexame de fatos e provas é vedado na
via do recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. A incidência da
Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do dissídio pela alínea c, sobretudo
sem similitude fática entre os paradigmas.”
CPC, arts. 85, § 11, 98,
, 99, § 3o, 333, I,
Dispositivos relevantes citados:
caput
373, I; CC, arts. 1.521, VI, 1.723,
e § 1o, 1.727; CF,
III, , .
caput
art. 105,
a c

n. 7, 83;
n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmula
AgInt no
STJ, AgRg no Ag n.
; STJ, AgInt
AREsp n. 999.189/MS;
1.363.270/MG
no
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.898.375/RS;
AREsp n. 1.866.385/DF;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.611.756/GO;
AREsp n. 1.724.656/DF;
REsp n. 1.503.880/PE.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0b2a20e7-8eac-4265-b54a-d0935df8bc16

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0b2a20e7-8eac-4265-b54a-d0935df8bc16

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935555 - RS
(2025/0173485-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J S
ADVOGADOS
: ZARA LÚCIA FERREIRA PEREIRA - RS030756
HAMILTON JESUS VIERA PEREIRA JUNIOR - RS057612
TIAGO CORDEIRO OSORIO DA SILVA - RS064110
BRUNO RAPHAELLI NARDIN - RS093475
AGRAVADO
: A D V
ADVOGADOS
: ROLF HANSSEN MADALENO - RS011397
RAFAEL CARPES MADALENO - RS080127
BERTHA VEPPO - SP319854
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
UNIÃO ESTÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO FÁTICO-
PROBATÓRIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
HONORÁRIOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, por aplicação das Súmulas n. 283 do STF, 7 do STJ e
83 do STJ, e pela impossibilidade de conhecimento da divergência jurisprudencial
pela alínea .
c
2. A controvérsia diz respeito à ação de reconhecimento e dissolução de união
estável
partilha de bens, com pedido de reconhecimento da união estável entre
c/c
fevereiro de 1991 e maio de 2017 e partilha igualitária dos bens.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e condenou
ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com
suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
4. A Corte de origem manteve a improcedência e deu parcial provimento à
apelação da ré para revogar a assistência judiciária gratuita concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54029742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:02
Código de Controle do Documento: 3cfe3787-8c13-4c2b-a579-2a2c4a0a589e

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é devida a gratuidade de justiça, à
luz do
, e do
§ 3o, do Código de Processo Civil; (ii) saber se é
art. 98, caput
art. 99,
inaplicável a Súmula n. 7 do STJ por se tratar de error iuris na valoração da prova,
com violação aos arts. 333, I, e 373, I, do Código de Processo Civil e arts. 1.521,
VI; 1.723,
e § 1o; e 1.727, do Código Civil, ante alegada separação de fato;
caput
(iii) saber se há divergência jurisprudencial pelas alíneas a e c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal; e (iv) saber se é indevida a majoração de honorários, com
pedido de minoração ou inversão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A gratuidade de justiça não pode ser concedida porque o recurso especial não
impugnou fundamento autônomo do acórdão e porque a alteração da conclusão
demandaria reexame de provas, atraindo a Súmula n. 283 do STF e a Súmula n. 7
do STJ.
7. O reconhecimento da união estável é inviável em sede especial, pois o Tribunal
de origem assentou a ausência dos requisitos do
do Código Civil,
art. 1.723
incidindo a Súmula n. 7 do STJ; ademais, a orientação desta Corte veda o
reconhecimento de uniões simultâneas, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido quando a matéria está
atingida pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ pela alínea a, bem como pela falta de
similitude fática entre os paradigmas, o que afasta o conhecimento pela alínea c.
9. A majoração de honorários foi corretamente aplicada nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento do agravo em recurso
especial, inexistindo espaço para minoração ou inversão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Incide o óbice da Súmula n. 283 do STF quando o recurso
Tese de julgamento:
não impugna fundamento autônomo da decisão recorrida. 2. Não se conhece do
recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). O reexame de fatos e provas é vedado na
via do recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. A incidência da
Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do dissídio pela alínea c, sobretudo
sem similitude fática entre os paradigmas.”
CPC, arts. 85, § 11, 98,
, 99, § 3o, 333, I,
Dispositivos relevantes citados:
caput
373, I; CC, arts. 1.521, VI, 1.723,
e § 1o, 1.727; CF,
III, , .
caput
art. 105,
a c

n. 7, 83;
n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmula
AgInt no
STJ, AgRg no Ag n.
; STJ, AgInt
AREsp n. 999.189/MS;
1.363.270/MG
no
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.898.375/RS;
AREsp n. 1.866.385/DF;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.611.756/GO;
AREsp n. 1.724.656/DF;
REsp n. 1.503.880/PE.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54029742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:02
Código de Controle do Documento: 3cfe3787-8c13-4c2b-a579-2a2c4a0a589e

Trata-se de agravo interno interposto por J. S. contra a decisão de fls.
1240-1247, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da
aplicação da Súmula n. 283 do STF quanto ao ponto da gratuidade de justiça por
ausência de impugnação específica no recurso especial, incidência da Súmula n. 7
do STJ e da Súmula n. 83 do STJ para afastar a rediscussão fático-probatória e a
tese de reconhecimento de união estável paralela, e impossibilidade de
conhecimento da divergência jurisprudencial pela alínea c, diante do óbice da
Súmula n. 7 do STJ e da falta de similitude fática entre os julgados apontados.
Alega que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, com base no
, do Código de Processo Civil, e que a presunção relativa do
art. 98, caput
art. 99,
§ 3o, da mesma lei foi corroborada por documentos que demonstram
hipossuficiência financeira (fls. 1.254-1.255, 1.262-1.263).
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ ao caso, afirmando
tratar-se de
na valoração da prova e de revaloração possível em sede
error iuris
especial, além de violação dos arts. 333, I, e 373, I, do Código de Processo Civil,
afirmando que houve contrariedade aos arts. 1.521, VI; 1.723,
e § 1o; e
caput
1.727, do Código Civil, pois comprovada separação de fato desde 1991, atraindo a
exceção do
§ 1o, quanto ao impedimento do
VI (fls. 1.256-
art. 1.723,
art. 1.521,
1.258, 1.331-1.334).
Aduz a existência de divergência jurisprudencial nos termos do art. 105,
III, e , da Constituição Federal, quanto aos mesmos pontos (fls. 1256-1257).
a c
Pontua que os honorários foram majorados indevidamente, requerendo
minoração e, em caso de reforma, a inversão da sucumbência, citando o Tema n.
1.059 do STJ e o
do Código de Processo Civil (fl. 1.334).
art. 85
Documento eletrônico VDA54029742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:02
Código de Controle do Documento: 3cfe3787-8c13-4c2b-a579-2a2c4a0a589e

Requer, por fim, o provimento do agravo interno para o conhecimento e
provimento do agravo em recurso especial, com concessão da gratuidade de
justiça, reconhecimento e dissolução da união estável entre fevereiro de 1991 e
maio de 2017, partilha dos bens na proporção de 50% para cada parte e
condenações correlatas (fl. 1.335).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 1.341.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de reconhecimento e dissolução de
união estável
partilha de bens, em que o autor pleiteou o reconhecimento da
c/c
união estável no período de fevereiro de 1991 a maio de 2017, sua dissolução e a
partilha dos bens adquiridos na constância da união, na razão de 50% para cada
parte.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido,
condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o
valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
A Corte
manteve a improcedência e deu parcial provimento à
a quo
apelação da ré para revogar a assistência judiciária gratuita concedida ao autor.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
85, § 2o; 98,
; 99, § 3o; 333, I; e 373, I, do Código de Processo Civil; e aos
caput
arts. 1.521, VI; 1.723,
e § 1o; e 1.727 do Código Civil, além de dissídio
caput
jurisprudencial, para reconhecer e dissolver a união estável e partilhar os bens.
Nas razões do agravo interno, sustenta que a gratuidade de justiça é
devida ante a comprovação de hipossuficiência; que a matéria envolve
e
error iuris
Documento eletrônico VDA54029742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:02
Código de Controle do Documento: 3cfe3787-8c13-4c2b-a579-2a2c4a0a589e

revaloração da prova, não se aplicando a Súmula n. 7 do STJ; que a exceção do
§ 1o, do Código Civil afasta o impedimento do
VI, por
art. 1.723,
art. 1.521,
separação de fato desde 1991; que há divergência jurisprudencial pelas alíneas e
a c
do
III, da Constituição; e que é indevida a majoração de honorários, com
art. 105,
pedido de minoração/inversão.
Conforme consta na decisão agravada, quanto à gratuidade de justiça, a
Corte estadual concluiu pela ausência de comprovação da hipossuficiência, e o
recurso especial não refutou fundamento autônomo de falta de necessidade
econômica. Acrescente-se, ainda, que é incabível a inversão da conclusão dada
pelo Tribunal de origem no ponto, pois exigiria o reexame fático-probatório a fim
de verificar o preenchimento dos requisitos para concessão de gratuidade, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à concessão do benefício previsto no
, do CPC, impõe
art. 98, caput
-se a
manutenção da decisão recorrida no ponto.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere ao
reconhecimento da união estável e à alegada possibilidade de revaloração da
prova. A decisão agravada reafirmou que o Tribunal de origem, soberano na
análise dos fatos, reconheceu a ausência dos requisitos do
do Código
art. 1.723
Civil e a inexistência de comprovação de separação de fato, sendo inviável o
revolvimento do conjunto probatório na via especial, incidindo a Súmula n. 7 do
STJ; além disso, a orientação desta Corte veda o reconhecimento de uniões
simultâneas, o que atrai a Súmula n. 83 do STJ.
Nesse contexto, permanece incabível revisar as conclusões sobre a
ausência de separação de fato e sobre a desconfiguração do propósito de constituir
família, razão pela qual se mantém o impedimento ao reconhecimento da união
estável e o óbice da Súmula n. 7 do STJ, bem como a aplicação da Súmula n. 83
Documento eletrônico VDA54029742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:02
Código de Controle do Documento: 3cfe3787-8c13-4c2b-a579-2a2c4a0a589e

do STJ. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
e AgRg no Ag n.
AREsp n. 999.189/MS
1.363.270/MG.
Quanto ao dissídio jurisprudencial, a decisão agravada assinalou que a
incidência da Súmula n. 7 do STJ em relação à tese veiculada pela alínea
impede
a
o conhecimento pela alínea
na mesma questão, ademais inexistindo similitude
c
fática entre os paradigmas. Desse modo, a alegada divergência não se configura, e
subsiste o não conhecimento por esse fundamento. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.898.375/RS;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.866.385/DF;
AREsp n. 1.611.756/GO;
e AgInt no
AREsp n. 1.724.656/DF;
REsp n. 1.503.880/PE.
No que toca aos honorários, a decisão recorrida majorou a verba nos
termos do
§ 11, do CPC, diante do desprovimento do agravo em recurso
art. 85,
especial. Mantida a conclusão e inexistindo provimento que altere o resultado, não
há espaço para minoração ou inversão, razão pela qual se preserva a majoração
efetuada.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54029742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:02
Código de Controle do Documento: 3cfe3787-8c13-4c2b-a579-2a2c4a0a589e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.935.555 / RS
Número Registro: 2025/0173485-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50274284320198210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J S
ADVOGADOS : ZARA LÚCIA FERREIRA PEREIRA - RS030756
HAMILTON JESUS VIERA PEREIRA JUNIOR - RS057612
TIAGO CORDEIRO OSORIO DA SILVA - RS064110
BRUNO RAPHAELLI NARDIN - RS093475
AGRAVADO
: A D V
ADVOGADOS : ROLF HANSSEN MADALENO - RS011397
RAFAEL CARPES MADALENO - RS080127
BERTHA VEPPO - SP319854
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J S
ADVOGADOS : ZARA LÚCIA FERREIRA PEREIRA - RS030756
HAMILTON JESUS VIERA PEREIRA JUNIOR - RS057612
Documento eletrônico VDA55077402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:27
Código de Controle do Documento: d06cf2d0-271f-41a4-9e57-9aca90692cea

TIAGO CORDEIRO OSORIO DA SILVA - RS064110
BRUNO RAPHAELLI NARDIN - RS093475
AGRAVADO
: A D V
ADVOGADOS : ROLF HANSSEN MADALENO - RS011397
RAFAEL CARPES MADALENO - RS080127
BERTHA VEPPO - SP319854
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:27
Código de Controle do Documento: d06cf2d0-271f-41a4-9e57-9aca90692cea